Tribunal: TJSP
Processo: 1004426-95.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Compra e venda de bem móvel (veículo) – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Danos morais já concedidos por anterior decisão transitada em julgado – Pedido extinto sem julgamento do mérito – Danos materiais não comprovados – Contratação de advogado para defesa judicial dos interesses da parte que não enseja, por si só, dano material passível de indenização - Improvimento do

Ementa:
Compra e venda de bem móvel (veículo) – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Danos morais já concedidos por anterior decisão transitada em julgado – Pedido extinto sem julgamento do mérito – Danos materiais não comprovados – Contratação de advogado para defesa judicial dos interesses da parte que não enseja, por si só, dano material passível de indenização - Improvimento do apelo.